Tribunal: TJMT
Processo: 1018135-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018135-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI - CPF: 344.448.901-34 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.0008514-1 –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.101.937-SP – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO
– CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Sobrevindo nova decisão proferida pelo Magistrado singular determinando a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no RE 1.101.937-SP (Tema 1075), resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018135-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:

CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
,
que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº
1000888-18.2019.8.11.0029
, movida por
CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI
, determinou o regular processamento da demanda, com a intimação do banco executado para prestar as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
nº.
86
/01002-6 e outras
, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.

A instituição financeira agravante aduz que se trata, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp nº. 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei nº. 8.088/90).

Ressalta que em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP nº. 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE nº. 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.

Aponta violação ao artigo 10 do CPC
tendo em vista que a agravada requereu a liquidação de sentença e o juízo a quo, sem a devida intimação, mandou prosseguir como cumprimento de sentença.

Aduz ser imprescindível a prévia liquidação (art. 509, II, do CPC), pois a sentença é genérica, ou seja, não individualiza os credores nem os valores a serem pagos, mas estabelece apenas os critérios a serem aplicados a cada caso individual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular o
decisum
recorrido, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que, após o Julgamento definitivo do RE nº. 1.101.937 (tema 1075), se for o caso, prossiga o feito de Liquidação de Sentença, com a determinação de Perícia Judicial.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 08/09/2020, por esta Relatoria (id. 56894499).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que análise de suspensão ou não da ação de liquidação de sentença interposta na origem, não pode ser apreciada por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Por outro lado, argumenta se faz necessário que antes do início da fase de cumprimento de sentença, se faça a liquidação individual da sentença coletiva, pois é uma ação de elevada carga cognitiva, pois nele se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material, devendo portanto, ser observado o disposto no art. 509, II e art. 512, ambos do CPC, com o prosseguimento regular da ação de liquidação de sentença ajuizada na origem (id. 57984983).

O preparo foi recolhido (id. 55461473).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalta-se que não há supressão de instância quanto à análise da matéria impugnada, pois a questão foi devidamente apresentada ao magistrado de primeiro grau.

Infere-se dos autos que
CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI
promoveu a liquidação provisória de sentença em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo processo
na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas
86/01002-6 e outras
, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP nº. 168, de 15/03/1990 convertida na Lei nº. 8024, de 12/04/1990).

O magistrado “
a quo
” determinou o regular processamento da demanda judicial, ante o julgamento dos embargos de divergência havidos no REsp nº. 1.319.2323/DF.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta ou não a decisão que determinou o prosseguimento do feito.

Pois bem. No julgamento do REsp nº. 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

De fato, os embargos de divergência opostos pelo BANCO DO BRASIL e pela UNIÃO foram julgados pela Corte Especial na sessão de 16/10/2019, razão pela qual o efeito suspensivo anteriormente concedido exauriu sua eficácia.

Além disso, evidencia-se que em acórdãos datados de 05/02/2020 e 15/05/2020, foram rejeitados os embargos de declaração sucessivamente opostos pelo BANCO DO BRASIL.

Contudo, deve-se levar em consideração que, em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP nº. 1319232 – DF), a Exma. Vice-Presidente desta Corte Superior, Min. Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto naqueles autos até o julgamento do RE nº. 1.101.937.

Em sua fundamentação, destacou a Min. Vice-Presidente que:

"No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85 (...).
Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937
”
. (STJ – TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1319232 DF 2012/0077157-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 04/08/2020) –
Destaquei
.

Ocorre que em consulta à ação de base, constatei que na data de 18/09/2020 o Magistrado singular já determinou a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no RE nº. 1.101.937-SP (Tema 1075), o que resulta na perda superveniente do objeto desse pedido (Id. 39004430 – autos 1º grau).

No que diz respeito à
inviabilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e da necessidade de liquidação, o juiz de origem
entendeu dispensável a liquidação do julgado e mandou que o feito seguisse como cumprimento provisório de sentença.

Todavia o
decisum
genérico prolatado na ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos EDcl no RECURSO ESPECIAL nº. 1.319.232 - DF, de 25/09/2015, senão vejamos:

“(...) Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte,
por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais
, acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”.

Logo, os autos devem, de fato, prosseguir como liquidação provisória de sentença, consoante autoriza o artigo 512 do CPC, sendo inviável, por ora, reportar-se a cumprimento provisório de sentença, porque ainda não liquidada.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035, §5º do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema
”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a
fim de determinar que a lide prossiga como liquidação provisória de sentença, com observância, no entanto, à suspensão estabelecida pelo STJ e STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020